Tribunal: TJES
Processo: 0003310-76.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003310-76.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA VÁLIDO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que condenou o réu pela prática do crime de
tráfico de drogas
, majorado pelo emprego de arma de fogo (arts. 33,
caput
, c/c 40, inc. IV, da Lei 11.343/06), à pena de
0
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, e pagamento de
195 dias-multa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade do crime está comprovada
pelo auto de apreensão, autos de constatação, boletim de ocorrência e laudos periciais, os quais atestam a apreensão de entorpecentes, arma de fogo e munições no local onde o réu foi surpreendido.

2.
A autoria está fartamente demonstrada
, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, que relataram que o réu foi avistado pela equipe aérea empreendendo fuga após troca de tiros, e que foi encontrado em imóvel desabitado, na posse de entorpecentes e arma de fogo.

3.
Os depoimentos dos policiais são válidos e idôneos
, pois foram coerentes entre si e compatíveis com as demais provas do processo, não havendo indícios de parcialidade ou intenção de prejudicar o réu.

4.
A versão defensiva é isolada
e não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, pois a defesa não produziu provas capazes de afastar a imputação.

55.
A majorante pelo emprego de arma de fogo está devidamente configurada
, pois o réu foi encontrado na posse de um revólver calibre .38 municiado, corroborando a utilização do armamento para assegurar a prática do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depoimento prestado em Juízo por policiais responsáveis pela prisão é meio de prova idôneo para a condenação, especialmente quando harmônico com outros elementos do processo.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal
, art. 29;
Lei 11.343/06 (Lei de Drogas)
, arts. 33, caput, e 40, IV;
Código de Processo Penal
, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003310-76.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARLON MARTINS DE MELO - ES31842

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GUSTAVO DE CASTRO

e
m face da
sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cariacica
/ES (
Id. 9570958
)
, que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo emprego de arma de fogo

(art
s
. 33, caput,
c/c 70, inc. IV, ambos
da Lei 11.343/06),
à pena
de 0
1
(
um
) ano,
11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de
reclusão, no regime inicial de cumprimento
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos,
e pagamento de
195
(
cento e noventa e cinco
) dias-multa.

A defesa
sustenta, em suas
razões,
a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
(
Id.
10926448
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na
tarde de 9/6/2023, policiais militares
que
faziam patrulhamento na Rua Cleiton de Freitas, bairro Vila Merlo, município de Cariacica/ES, visualizaram 05 (cinco) indivíduos
em atitude indicativa da prática do tráfico de drogas
que, ao perceberem a presença da guarnição, trocaram tiros com os agentes e empreenderam fuga.

A diligência resultou na apreensão
dos adolescentes A.S.M. e S.A.N., com os quais foram apreendidas armas de fogo e entorpecentes.

Durante a operação foi solicitado o apoio d
o
helicóptero
da PM
, cuja equipe visualizou o ora recorrente correndo em direção à
Rua D, situada no mesmo bairro, e comunicou
à
equipe em solo.

Chegando ao
local indicado, os policiais
apreenderam uma sacola contendo 40 (quarenta) pedras de
crack
.

O réu foi surpreendido no interior da residência, de posse de 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 05 (cinco) cartuchos, sendo 03 (três) intactos e 02 (dois) picotados.

No mesmo cômodo foram localizadas outras 11 (onze) munições e uma sacola contendo 01 (uma) bucha de maconha, 23 (vinte e três) porções de haxixe, 133 (cento e trinta e três) pinos de cocaína, 59 (cinquenta e nove) pedras de
crack
e R$ 105,70 (cento e cinco reais e setenta centavos).

A

materialidade
do crime está estampada no auto de apreensão (fl
s
.
26/28
); auto
s
de constatação (fl
s
.
29/32);
boletim de ocorrência nº
51711080
(fls.
45/53
),
e
laudo
s

de exame de arma de fogo e material (fls. 225/230) e
químico toxicológico
(Id. 9570949)
.

A
autoria
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares

Danilo de Martin
e
Rafael Silva Ferreira
,
q
ue, tanto na esfera policial quanto em Juízo, esclareceram
q
ue o réu foi avistado pela equipe aérea enquanto empreendia fuga, logo após
a ocorrência de
confronto armado; que ele era conhecid
o na c
omunidade como “gerente do tráfico de drogas”, e foi
surpreendido
em imóvel
sem condições de habitação
, na posse de
entorpecentes
e arma de fogo utilizada para
assegurar a prática do tráfico
(fls. 07/13 e Id. 42056874).

Não há provas no sentido de que
as autoridades

almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial, o auto de apreensão (fls.
26/28
) e o
s
l
audo
s

periciais
(fl
s
.
225/230 e Id. 9570949
).

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo pelos policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

Em contrapartida, a versão do réu de que
não
estava na posse da arma de fogo e
não
tinha conhecimento das drogas existentes no imóvel
encontra-se isolada,
pois
a defesa não p
roduziu provas nesse sentido.

Desse modo,
estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
11715525)
,
CONHEÇO e
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.